Tribunal: TJES
Processo: 0012553-96.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Enriquecimento ilícito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012553-96.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: B S FRANCISCO CART REG IMOVEIS TIT DOCUM PROTESTO 1 OF e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DÍVIDA ORIUNDA DE CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE JUSTIFIQUE A COBRANÇA DA CÁRTULA. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A inobservância de pedido expresso de exame do Agravo Retido na apelação ou nas contrarrazões impede o conhecimento do agravo retido, a teor da regra do art. 523, § 1º, do CPC/73. Recurso não conhecido.

2. O fato de o juízo de origem reconhecer a prescrição sem ter sido alegado em defesa não ofende o princípio da congruência, pois é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a teor do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil.

3. É cediço que a nulidade deve ser visualizada sob a ótica do prejuízo e, considerando a inexistência de prejuízo no presente caso, eis que não foi realizada a tomada do depoimento pessoal por desistência de produção da prova pela parte que postulou, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4. A demanda está fulcrada em cheque nominal, em que a Autora da ação não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão.

5. A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título.

6. Inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, conclui-se que a Apelada é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem.

7. Não há legitimidade da Autora
para se insurgir contra o suposto extravio da cártula em face do Tabelião, já que o protesto e todos os atos de busca do crédito também foram realizados por terceiro, inexistindo liame que justifique o ajuizamento da demanda pela Autora.

8. Recurso conhecido para declarar a ilegitimidade ativa da apelada, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer do recurso para extinguir a demanda por ilegitimidade ativa,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para extinguir a demanda por ilegitimidade ativa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
e por
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
contra r. sentença de fls. 365/370 proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação a Deividy McCartney Beling Antunes, nos autos da "Ação Ordinária de enriquecimento ilícito c/c cobrança c/c indenização" ajuizada por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
contra
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
e
DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES.

A Apelante
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA,
em razões recursais (fls. 374/387), alegou preliminar de nulidade da sentença quanto ao Apelado Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco, pois este não alegou a prescrição da pretensão autoral, afastando-se o magistrado do princípio da congruência.

Argumenta que o termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu da ciência pela Apelante da não localização do cheque, ou seja, 08 de julho de 2013.

Afirma que a restituição do valor deve vir acompanhado das atualizações monetárias e dos juros.

Salienta que são devidos danos morais, decorrentes dos constrangimentos decorrentes do ajuizamento da ação declaratória, que motivou a suspensão do protesto do cheque objeto de litígio entre as partes.

Pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que a sentença seja anulada ou, subsidiariamente, sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais na integralidade.

A Apelante
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
, nas razões recursais de fls. 410/423, aventou preliminar de cerceamento de defesa, pois não houve participação do seu patrono em audiência, tendo o magistrado realizado o ato mesmo com o pleito de adiamento formulado nos autos de forma tempestiva.

Argumenta que houve prescrição da pretensão autoral, pois o cheque foi emitido em 11 de maio de 2005 e o despacho que determinou a citação ocorreu apenas em 11 de dezembro de 2013, aplicando-se ao caso o inciso V do § 3º do artigo 206 do Código Civil.

Salienta que, ainda que efetue o pagamento do cheque, não poderá responder pela mora decorrente do não pagamento do título, pois em nada contribuiu para que a cártula fosse extraviada.

Aduz que vigora a máxima do
duty to mitigate the loss
, anexo à boa-fé objetiva, tendo a Apelada sido negligente para buscar a satisfação do crédito, deixando transcorrer mais de oito anos desde o vencimento do cheque para buscar o devido adimplemento.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada para reabertura da instrução. Ultrapassado esse ponto, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 428/458 apresentadas por DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR: DO AGRAVO RETIDO DE FLS. 62/67)

Verifica-se que a Apelante TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA interpôs Agravo Retido às fls. 62/67, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que admitia a modalidade em decisões interlocutórias cujo conteúdo não importava em lesão grave ou de difícil reparação.

Sabe-se que essa modalidade recursal não mais subsiste na legislação atual, entretanto, deve haver o seu enfrentamento por força do princípio do
tempus regit actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais.

O exame do recurso em questão em preliminar de contrarrazões demanda pedido expresso da parte nas razões ou nas contrarrazões, a teor do artigo 523 do Código de Processo Civil vigente à época, senão vejamos:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1 o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Em um detido exame das razões recursais,
nota-se que a Apelante, ora Agravante naquela oportunidade, não postulou o exame do recurso, de modo que este não deve ser conhecido. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. [...] (TJES; AC 0030664-60.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/06/2022; DJES 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ATACADA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA APTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS. NÃO VERIFICADA QUALQUER RELAÇÃO DOS SÓCIOS COM AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EMPRESA. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Considerando que o Agravo Retido foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu em meados do ano de 2014, ou seja, na vigência daquele estatuto, deve-se observar o artigo 523, § 1º, que estabelece que "não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal". Assim, sem requerimento expresso de apreciação do agravo por este órgão ad quem no bojo da apelação cível interposta, não deve ser conhecido o referido agravo. [...] (TJES; AC 0003550-40.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/03/2021; DJES 29/04/2021)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Retido pela ausência de regularidade formal.

VOTO

(PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
e por
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

contra r. sentença de fls. 365/370 proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação a Deividy McCartney Beling Antunes, nos autos da "Ação Ordinária de enriquecimento ilícito c/c cobrança c/c indenização" ajuizada por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
contra
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
e
DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES.

Verifica-se que
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
e
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
, em suas apelações, alegaram que a sentença é nula.

VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
sustenta que há nulidade em relação ao reconhecimento da prescrição no comando sentencial, pois esse ponto não foi alegado em sede de defesa e afrontaria o princípio da congruência.

Contudo, é cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a teor do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, devendo ser afastado o argumento em questão.

TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
, por sua vez, defende que há cerceamento de defesa em virtude de o magistrado de origem ter realizado a audiência de instrução e julgamento, mesmo havendo pedido expresso da parte de adiamento por motivo de doença do causídico que atua na causa.

Entretanto, o argumento também não merece acato, pois, no caso em exame, a audiência de instrução e julgamento seria realizada tão somente para oitiva de prova oral pleiteada pela parte autora, consubstanciada na oitiva de depoimento pessoal do representante legal da Ré (fls. 256/257), tendo a postulante desistido da produção da referida prova.

É cediço que a nulidade deve ser visualizada sob a ótica do prejuízo e, considerando a inexistência de prejuízo no presente caso, eis que não foi realizada a tomada do depoimento pessoal por desistência de produção da prova pela parte que postulou, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
os argumentos sobre a nulidade da sentença.

VOTO

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Embora analisada no saneamento do feito, imperioso o reexame da ilegitimidade ativa, eis que pertinente ao deslinde da demanda.

Esclareça-se, desde logo, que as partes já se manifestaram sobre a matéria, devendo ser ressaltado que a questão é de ordem pública e, portanto, arguível e apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 337, § 5º).

Extrai-se dos autos que VANGRAMAR VANTIL GRANITOS E MÁRMORE LTDA ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenizatória tendo como objeto um suposto inadimplemento do crédito oriundo do cheque n. 850723, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual supostamente foi extraviado no Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco.

Consta na causa de pedir que TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA é devedor do montante por ser emissor do cheque, ao passo que DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES foi incluído no polo passivo da demanda em virtude de ter sido tabelião do Cartório de Protestos da Comarca de Barra de São Francisco, onde o cheque foi protestado e supostamente extraviado.

Vê-se que todo o imbróglio existente na demanda decorre do cheque em questão, contudo, em uma detida análise da cártula, trata-se de título emitido por TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA nominalmente a RUBENS MOREIRA, o qual não faz parte da relação jurídica processual, inexistindo informações de endosso no verso do cheque (fl. 16).

Convém pontuar, ainda, que consta na própria narrativa da exordial que o título foi levado a protesto por RUBENS MOREIRA, além de todos os documentos atinentes a esse fato estarem no nome desse terceiro (fls. 24 e 34) de forma que não há pertinência subjetiva da Autora em buscar o crédito perquirido, tampouco as consequências oriundas desse alegado desaparecimento.

A demanda, portanto, está embasada em cheque nominal, em que a Autora da ação não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a busca pelo crédito oriundo dessa cártula.

Necessário pontuar que, ainda que não esteja com o título original, vê-se que sua cópia foi acostada aos autos e toda a narrativa está embasada na busca pelo crédito oriundo da cártula, mostrando-se possível o exame de sua pertinência subjetiva no presente feito.

A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título, a saber:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Pelo exame da cópia do documento em questão acostada à fl. 16, não se verifica o endosso a justificar a cobrança pela parte autora, consoante dispõe o artigo 19 da Lei nº 7.357/85:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Isso posto, inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, tem-se que a Autora é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. CHEQUE EXPEDIDO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento deste próprio Tribunal de Justiça, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021). 2. No caso dos autos, considerando que o suposto endosso não atendeu às formalidades legais, não vejo como alterar a sentença recorrida. 3. Por fim, não há que se falar em redução do percentual a título de honorários advocatícios, vez que já foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa). 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004629-91.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3. Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. 4. Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação, 050140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018). [...] (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

[...] 3. Consoante o disposto na Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transmissão exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário constante no título de crédito, a saber: O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. (artigo 17). 4. O art. 19, § 1º da referida Lei estabelece que O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0010132-94.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

Nesse particular, embora conste no documento de fl. 35 uma suposta declaração de Rubens Moeira, trata-se apenas de uma autorização conferida à Autora para retirar o cheque perante o Cartório de Protesto, o que não confirma eventual cessão de crédito, notadamente porque inexistentes os seus requisitos formais.

Portanto, é de fácil constatação que a parte autora da ação não possui legitimidade para pleitear o pagamento de montante lastreado por cheque emitido pela requerida/apelante em favor nominal a terceiro.

Em igual sentido, também não é legítima para se insurgir contra o suposto extravio da cártula em face do Tabelião, já que o protesto e todos os atos de busca do crédito também foram realizados por terceiro, inexistindo liame que justifique o ajuizamento da demanda pela Autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, reconhecer de ofício a ilegitimidade da Apelante/Autora
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
para manejar a ação monitória da origem, extinguindo o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios aos Réus, os quais fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração o tempo de tramitação da demanda (desde 2013), a complexidade da matéria e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012553-96.2013.8.08.0011

APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA E OUTROS

APELADOS: DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES E OUTROS

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Passo a analisar a matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos presentes autos, para não conhecer do agravo retido e, no mérito, reconhecer,
ex officio,
a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir a presente ação monitória, sem resolução do mérito.

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

No que concerne às questões preliminares, revela-se escorreita a conclusão pelo não conhecimento do agravo retido interposto nos autos, ante a ausência de pedido expresso de sua apreciação, na forma da lei processual civil. De igual modo, não subsiste a aventada nulidade da sentença, porquanto não demonstrado o prejuízo, conforme bem salientou a eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Quanto à questão de mérito, conforme bem salientado pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, “a demanda, portanto, está embasada em cheque nominal, em que a Autora da ação não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a busca pelo crédito oriundo dessa cártula”.

De fato, inexistindo nos autos elementos que legitimem a transferência do título de crédito sacado nominalmente a terceiro, não há como reconhecer a legitimidade da Apelante para promover a cobrança do valor representado na respectiva cártula.

Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo retido e conheço do recurso de apelação para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade da Autora/Apelante, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.